Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-68.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019430-68.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA NEUZA DOS SANTOS - CPF: 206.956.591-20 (RECORRENTE), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CLÍNICA FRANQUEADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADA E FRANQUEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – CONTRATO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – TESE DE INEXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À FRANQUEADA E CONDENAÇÃO DA FRANQUEADORA – INSURGÊNCIA DESTA ÚLTIMA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E EVENTUAL CULPA DA FRANQUEADA – TESE DE EXECUÇÃO PARCIAL E AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TRATAMENTO NÃO EXECUTADO NA FORMA CONTRATADO – DEMORA NA PRESTAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INCLUSIVE NO PROCON – CUSTEIO PELO CONSUMIDOR DE NOVO TRATAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ABATIDO O SERVIÇO REALIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços odontológicos contratados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores. Há responsabilidade solidária da franqueadora, não havendo ser falar em ilegitimidade passiva.

O prazo para reclamar quanto à falha na prestação do serviço odontológico contratado é prescricional e não decadencial, devendo ser aplicado o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, quando é a responsável pelo credenciamento de empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse. Portanto, ao conceder a franquia, deve acautelar-se, pois a franqueada vai angariar clientela valendo-se da marca daquela, gerando a confiança nos consumidores em relação à qualidade e idoneidade dos serviços, o que, caso, de fato, não ocorra, atrai a aplicação da solidariedade aludida no Código de Defesa do Consumidor.

Em assim sendo, diante da inexecução do contrato de prestação de serviço odontológico, no valor de R$ 17.000,00, tendo havido apenas a realização de enxerto bucal, no valor de R$ 2.998,00, de rigor a restituição da diferença paga, tal como determinou o magistrado de origem que a condenou a ressarcir o valor de R$ 14.002,00. Portanto, não prevalece a tese de redução da indenização material porque houve execução de parte do serviço, uma vez que o próprio magistrado de origem fez esse abatimento.

No que se refere à alegação de que não há prova do pagamento e da insurgência quanto aos títulos de créditos apresentados (cheques), destaco que ainda que tenham sido emitidos e recebidos por terceiros, tais fatos não desnaturam a qualidade de título de livre circulação, de modo que caberia às promovidas comprovar que os títulos não foram pagos, não foram compensados ou que não possuíam provisão de fundos, o que não ocorreu.

Aliás, apesar de se insurgir contra os títulos de créditos recebidos pela franqueada, não comprovou qualquer notificação quanto a eventual inadimplemento quanto aos serviços contratados e pagos, ônus que lhes incumbia. Há apenas a tentativa de justificar a ineficiência e a demora no fornecimento do tratamento contratado, apesar das reclamações, inclusive no PROCON, obrigando o consumidor a procurar novo profissional.

No que se refere ao pleito de dano moral, forçoso o seu reconhecimento por se tratar de serviço odontológico, cuja ineficiência e demora, obrigando o consumidor a custear novo tratamento enseja o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, no caso, o valor fixado atende às peculiaridades do caso, devendo ser mantido.

Por fim, não prevalece a tese de litigância de má-fé, pois tal como justificado na origem a parte promovente sagrou-se vencedora, tendo sido acolhidos suas teses, de modo que não se mostram presentes os requisitos para tal condenação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 14.002,00) e moral (R$ 5.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço odontológico que não fora executado na forma contratada obrigando a consumidora e procurar novo profissional, sendo importante frisar que anteriormente houve a homologação de desistência em relação à litisconsorte O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação – 20.12.2019, bem como ao pagamento dos danos materiais no importe de
R$ 14.002,00 (quatorze mil e dois reais)
, corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde o desembolso (15/04/2017) e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação – 20.12.2019, por se tratar de relação contratual.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A promovida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que é apenas a franqueadora que emprestou a marca para exercício da atividade econômica, não possuindo qualquer relação material com a parte promovente. Ainda, arguiu preliminar de decadência, pois em se tratando de alegação de vício deve ser aplicado o prazo de 90 dias previstos no Código de Defesa do Consumidor para reclamação, o que não ocorreu.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não é responsável pela execução dos serviços, não tendo praticado qualquer ato ilícito. Argumentou que a franqueadora não possui nenhuma ingerência no exercício técnico do dentista, até porque, como se sabe, o exercício da Odontologia no território nacional só é permitido ao cirurgião-dentista habilitado por escola ou faculdade oficial ou reconhecida.

Sustentou a impossibilidade de reconhecimento de indenização por dano material, uma vez que é fato confessado que o serviço não foi prestado em sua integralidade, de modo que o pedido é de reembolso de eventuais valores pagos, devendo ser reconhecida a decadência. Alegou que o acolhimento do pedido de restituição de valores gera enriquecimento ilícito, pois não há comprovação dos valores pagos na medida em que não houve apresentação de documentação hábil que comprove o pagamento do tratamento contestado no valor de R$ 17.000,00, pois os cheques juntados foram emitidos por terceiros e em favor de terceiros, não se podendo pleitear direito alheio em nome próprio.

Portanto, alegou que não pode a parte promovente formular pedido de ressarcimento de danos que não suportou ante a falta de prova, a qual não pode ser suprida por se tratar de fatos constitutivos de direito.

Alternativamente, alegou que é fato confessado que o serviço fora prestado, ainda que parcialmente, tendo havido enxerto bucal, de modo que não pode haver ressarcimento quando o serviço foi prestado e quando não recebeu qualquer valor, por se tratar da franqueadora. Todavia, em caso de manutenção da condenação requer que a condenação seja limitada ao valor comprovadamente pago e reduzido ao valor dos serviços incontroversamente prestados.

No que se refere ao pleito de dano moral, alegou não haver demonstração de violação a direitos da personalidade, de modo que o pleito de indenização deve ser julgado improcedente ou, no mínimo, reduzido.

Ao final, pugnou pela condenação da parte promovente por litigância de má-fé, pois houve alteração da verdade dos fatos, pois na página 4 da inicial afirma que se houvesse a prestação do serviço não teria que pagar a mais para a continuidade do tratamento com outro profissional, o que comprova que não efetuou o pagamento, estando a requerer apenas a diferença de tratamento entre um e outro orçamento.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência da pretensão em relação a si e, alternativamente, a redução da indenização material e moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que é apenas a franqueadora que emprestou a marca para exercício da atividade econômica, não possuindo qualquer relação material com a parte promovente.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços odontológicos contratados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENSINO PARTICULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE CURSO POR INICIATIVA DA RÉ. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COMPROVADAMENTE PAGA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Legitimidade passiva.
A franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, pela franqueada, decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais. À franqueadora cabe adotar as cautelas necessárias à utilização da marca por seus franqueados, atraindo a aplicação do disposto no CDC, para solucionar intercorrências advindas da má prestação do serviço. Mérito. Cancelamento unilateral do contrato pela ré, que culmina no dever de restituição dos valores pagos pela demandante.
Retenção de quantias que não se mostra devida, considerando o fechamento da empresa, sem a possibilidade de continuidade do curso, cuja interrupção a demandante não deu causa. Valor a ser reembolsado à parte autora, que deve estar limitado à comprovação do pagamento. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71008010522, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019)

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CURSO PROFISSIONALIZANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FECHAMENTO DA FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO NO LOCAL CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. Legitimidade passiva da franqueadora que decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proteção ao consumidor. Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, se credencia empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse.
Ao conceder a franquia, deve acautelar-se, pois a franqueada vai angariar clientela valendo-se da marca daquela, gerando a confiança nos consumidores em relação à qualidade e idoneidade dos serviços, o que, caso, de fato, não ocorra, atrai a aplicação da solidariedade aludida no Código de Defesa do Consumidor. Encerramento unilateral do curso, sem conclusão pela consumidora, tendo o franqueado encerrado as atividades na cidade em que contratada a prestação de serviços. Devolução da soma paga devida,
a teor do disposto no artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71002674612, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 13-10-2010)

Com efeito, há responsabilidade solidária da franqueadora, não havendo ser falar em ilegitimidade passiva.

Rejeito a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A promovida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA arguiu preliminar de decadência, pois em se tratando de alegação de vício deve ser aplicado o prazo de 90 dias previstos no Código de Defesa do Consumidor para reclamação, o que não ocorreu.

Sem razão a parte promovida, uma vez que o prazo incidente sobre responsabilidade decorrente de fato do serviço é prescricional e não decadencial. Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CURSO DE INFORMÁTICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM CONCLUSÃO. DEVER DE RESTITUIR A IMPORTÂNCIA PAGA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. I. A empresa franqueadora, integrando a cadeia de fornecedores, é solidariamente responsável com a empresa franqueada por eventual fato do serviço. Ilegitimidade passiva afastada.
II. Despontando na hipótese a responsabilidade civil por fato do serviço, incide a disciplina da prescrição qüinqüenal (CDC, art. 27), e não a da decadência (art. 26).
III. Tendo o curso de informática sido interrompido por fechamento da empresa franqueada, impossibilitando a conclusão pelo aluno e a conseqüente obtenção do certificado, evidencia-se a inadequação do serviço que o torna inútil ao consumidor, ensejando a restituição da importância paga (CDC, art. 20, inc. II). Recurso desprovido. Unânime. (Recurso Cível, Nº 71000893537, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 10-08-2006)

O prazo para reclamar quanto à falha na prestação do serviço odontológico contratado é prescricional (art. 27, CDC) e não decadencial (art. 26, CDC), devendo ser aplicado o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de inexecução integral do contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre a parte promovente, consumidora, com a promovida O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA – ME, franqueada, do qual a promovida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME é a franqueada, conforme fatos que assim podem ser resumidos, conforme trecho da sentença:

Alega a parte requerente que contratou os serviços da parte Requerida para realizar um tratamento dentário, tendo pago por este o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Afirma que o tratamento não foi realizado o que fez com que tivesse que contratar outro dentista e pagar por este novo tratamento o valor de R$ 23.000,00, bem como devido ao lapso de tempo entre o início do tratamento sem sucesso com a parte Requerida e o novo tratamento teve crises de ansiedade e pânico. Aduz que tentou a restituição do valor pago administrativamente, por meio de reclamação junto ao PROCON, contudo não logrou êxito. Assim, requer a restituição do valor pago, a diferença do valor pago entre os dois tratamentos, bem como indenização por danos morais.

A parte requerida, no mérito contesta, afirmando que a responsabilidade do cirurgião dentista é subjetiva, que não é cabível a restituição, uma vez que não houve a comprovação do pagamento, que houve a realização parcial do serviço, relativo ao enxerto bucal, que é incabível as perdas e danos relativo a diferença entre os tratamentos contratados. Afirma que inexiste ato ilícito capaz de ensejar danos morais. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

No curso da ação houve homologação da desistência em relação à franqueada e condenação da franqueadora, ora Recorrente.

Pois bem.

A despeito da tese de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade, restou assentada a responsabilidade e a legitimidade para figurar na presente demanda, uma vez que decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, normativa que visa a proteger o consumidor como a parte mais vulnerável da relação, lhe cabendo eventual ação de regresso contra a franqueada.

Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, quando é a responsável pelo credenciamento de empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse. Portanto, ao conceder a franquia, deve acautelar-se, pois a franqueada vai angariar clientela valendo-se da marca daquela, gerando a confiança nos consumidores em relação à qualidade e idoneidade dos serviços, o que, caso, de fato, não ocorra, atrai a aplicação da solidariedade aludida no Código de Defesa do Consumidor.

Em assim sendo, diante da inexecução do contrato de prestação de serviço odontológico, no valor de R$ 17.000,00, tendo havido apenas a realização de enxerto bucal, no valor de R$ 2.998,00, de rigor a restituição da diferença paga, tal como determinou o magistrado de origem que a condenou a ressarcir o valor de R$ 14.002,00. Portanto, não prevalece a tese de redução da indenização material porque houve execução de parte do serviço, uma vez que o próprio magistrado de origem fez esse abatimento, conforme trecho que cito:

Conforme confessado, pela parte Requerente em sua inicial, foi realizado o enxerto bucal, assim tal valor deve ser abatido do valor pago. Conforme documento de ID 27148832 o enxerto possuía um custo de R$ 2.998,00 devendo este ser abatido do valor pago, uma vez que este serviço foi prestado.

Importante destacar que não assiste razão a parte Requerida quanto a não comprovação do pagamento, uma vez que foi acostado aos autos o contrato ID 27148809 e os Cheques 27148813, restando claro que estes foram repassados à parte Requerida como pagamento do tratamento dentário.

Assim, a parte Requerente deve ser ressarcida quanto ao tratamento não realizado no importe de R$ 14.002,00 (quatorze mil e dois reais), devidamente corrigido.

Aliás, a Recorrente sustenta que a diferença entre o valor contratado (R$ 17.000,00) e a nova contratação (R$ 23.000,00) se deu em virtude do acréscimo de outros serviços, no entanto mais uma vez se equivoca, pois, o magistrado
a quo
não reconheceu o direito à diferença pleiteada, mas tão somente o valor pago abatido o valor do enxerto bucal, conforme trecho que cito, conforme trecho que cito:

Não assiste razão a parte Requerente quanto ao pedido para pagamento da diferença entre os tratamentos, uma vez que não restou comprovada que o aumento do preço se deu em virtude da falha da prestação de serviço da parte Requerida.

Não assiste razão a parte Requerente quanto ao pedido de desvio produtivo do consumidor, a parte, uma vez que tal indenização já se encontra inserida no contexto dos danos morais.

Portanto, não há se falar em redução do valor da restituição fixada, que é devida. No que se refere à alegação de que não há prova do pagamento e da insurgência quanto aos títulos de créditos apresentados (cheques), destaco que ainda que tenham sido emitidos e recebidos por terceiros, tais fatos não desnaturam a qualidade de título de livre circulação, de modo que caberia às promovidas comprovar que os títulos não foram pagos, não foram compensados ou que não possuíam provisão de fundos, o que não ocorreu.

Aliás, apesar de se insurgir contra os títulos de créditos recebidos pela franqueada, não comprovou qualquer notificação quanto a eventual inadimplemento quanto aos serviços contratados e pagos, ônus que lhes incumbia. Há apenas a tentativa de justificar a ineficiência e a demora no fornecimento do tratamento contratado, apesar das reclamações, inclusive no PROCON, obrigando o consumidor a procurar novo profissional.

No que se refere ao pleito de dano moral, forçoso o seu reconhecimento por se tratar de serviço odontológico, cuja ineficiência e demora, obrigando o consumidor a custear novo tratamento enseja o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, no caso, o valor fixado atende às peculiaridades do caso, devendo ser mantido.

Por fim, não prevalece a tese de litigância de má-fé, pois tal como justificado na origem a parte promovente sagrou-se vencedora, tendo sido acolhidos suas teses, de modo que não se mostram presentes os requisitos para tal condenação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021